Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-21.2021.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-21.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO MIGUEL DA SILVA - CPF: 279.161.114-20 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JOSE VALENTIM DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VITALINO - CPF: 571.719.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - EDIVALDO MIGUEL DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE

DO COMÉRCIO MALSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
– 2. DOSIMETRIA DA PENA – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ART. 42 DA LEI 11343/06 – ANÁLISE DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PENA AUMENTADA EM RAZÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, demonstram que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

2. A natureza do entorpecente apreendido (cocaína) autoriza o aumento da pena-base, em conformidade com o que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - EDIVALDO MIGUEL DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edivaldo Miguel da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1000003-21.2021.8.11.0033
, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa, e pela prática do delito previstos no
art. 33
“caput”,
da Lei nº. 11.343/2006
(Id. 106241811).

Inconformado, o apelante requer em suas razões (Id. 106241841), a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, por afirmar que a droga apreendida era para consumo próprio; subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base estabelecida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id.

106241846).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 110314981).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - EDIVALDO MIGUEL DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente pugna em suas razões a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 e o redimensionamento da pena aplicada.

Infere-se do caderno informativo:

“(...)a Polícia Militar recebeu, por intermédio de denúncia anônima, informes no sentido de que o increpado
estava comercializando drogas em sua residência
, razão pela qual para lá se deslocou. Consta que, enquanto a guarnição se aproximava da moradia alvo para fins de averiguação, o denunciado percebeu a presença dos agentes e empreendeu fuga, em cuja oportunidade
dispensou um objeto na residência vizinha
. Apurou-se que, no desdobramento dos fatos, os militares lograram êxito em localizar o objeto arremessado, que consistia em
seis porções de substância entorpecente do tipo pasta-base de cocaína
.

No curso da diligência policial, ao efetuarem a busca pessoal do denunciado, também localizaram em sua
posse a quantia de R$ 1.779,00 [um mil e setecentos e setenta e nove reais] em espécie
e um
papel de anotações
[ID 46725017 e ID 46725018], tudo a indicar a reiterada comercialização de drogas naquele recinto privado. (...)”
(Denúncia - Id. 106241765).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
que está sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 106245128); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 106245133); Boletim de Ocorrência (Id. 106245116); Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 106245108), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada “pasta base de cocaína”, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados.

Ao ser ouvido em juízo o recorrente
negou a venda e a distribuição
de substâncias entorpecentes, sustentando que o material apreendido seria tão somente para o seu consumo pessoal. Relatou, ainda, que arremessou a droga no quintal do vizinho porque ficou com medo ao avistar a chegada dos policiais. Ao ser questionado acerca da vultuosa quantidade de dinheiro apreendido, afirmou que estaria juntando para realizar uma viagem.

Sob o crivo do contraditório, o policial
Elvis Nunes da Paixão
relatou como ocorreu a abordagem e o momento em que foram localizados os entorpecentes. Vejamos (Id. 57200202):

“(...)recebemos essa informação de que ali estava constantemente um fluxo de entrada e saída de usuários e nós fomos verificar essa situação certos policiais adentraram a residência, foi o momento em que o proprietário evadiu-se (...) a gente sabe que ele é conhecido pela questão do tráfico (...).”

Aliado a isso, a testemunha policial
Nivaldo Evangelista da Costa Junior,
em juízo, salientou (Id. 57200197):

“(...) eu lembro que tinha entrado pelo lado, ele estava jogando as drogas (...) eu cheguei por trás e ele estava jogando as coisa pela janela entorpecente e dinheiro (...)
só eu já prendi ele umas três vezes já
(...)
tudo tráfico
(...) foi a hora que o senhor Geada apareceu na janela e viu que era polícia, e ele estava jogando a droga no terreno do vizinho,
ai jogo até umas notas de dinheiro
(...)”.

Na mesma toada, são os depoimentos prestados perante a autoridade policial pelos vizinhos do apelante, vejamos:

“QUE relata que Edivaldo é seu vizinho e se mudou para o local há cerca de dez meses; QUE o declarante não mantinha amizade com o suspeito, apenas o cumprimentava as vezes; QUE ressalta que havia uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência do suspeito qualquer hora do dia;
QUE acredita que o suspeito tinha envolvimento com drogas
; QUE no dia dos fatos, o declarante chegou a presenciar a prisão do suspeito pois, estava em sua residência dormindo quando a polícia militar pediu para entrar e verificar o quintal, já que
o suspeito havia dispensado a droga no quintal do declarante
; QUE o declarante não visualizou o suspeito dispensando os entorpecentes; QUE apenas permitiu que a polícia entrasse em sua residência com o intuito de fazer buscas;”
(
André
José Valentim de Souza – Id. 46725036).

“QUE é vizinho do investigado EDIVALDO MIGUEL DA SILVA, vulgo "GEADA"; QUE são várias quitinetes e que Edivaldo mudou-se para o local há cerca de dez meses; QUE
há muito movimento de "entra e sai" de pessoas na casa do Edivaldo e acredita que Edivaldo vende drogas
; QUE presenciou a abordagem da Polícia Militar e confirma a versão dos policiais que
o Edivaldo dispensou algumas substâncias no lado da casa do depoente
; QUE o depoente acredita que Edivaldo tenha tentado se livrar das drogas antes que os policiais o prendesse, contudo não foi possível pela bela ação dos policiais que recuperaram as substâncias”
(Marcos Vitalino – Id. 46725032)

Conforme se extrai dos depoimentos prestados tanto em fase inquisitorial como em juízo, os policiais no transcurso de operação policial constataram que o apelante realizava tráfico em sua residência, sendo que no momento da abordagem o apelante foi flagrado dispensando o entorpecente e uma quantidade de dinheiro no quintal do vizinho para tentar se esquivar da autoria do crime em comento.

Ao realizar a abordagem, os policiais lograram êxito ao em encontrar 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de R$ 1.779,00 (um mil, setecentos e setenta e nove reais) em notas trocadas. A apreensão desse valor em um contexto de tráfico de drogas, somada às demais provas constantes dos autos, torna evidente que sua origem foi a comercialização de entorpecentes realizada pelo acusado.

Portanto, de acordo com as provas que ressaem dos autos, a droga que o réu trazia consigo, guardava e mantinha em depósito destinava-se para a difusão ilícita e não para o consumo pessoal, diante das condições em que se desenvolveu a ação, aliado a forma de acondicionamento do entorpecente e
depoimento dos próprios vizinhos que relataram a movimentação constante de pessoas na residência do recorrente, que o levavam a crer que ele comercializava drogas ilícitas.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa. Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais ou testemunhas, colhidas em juízo, observando o contraditório e a ampla defesa.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...) 7. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Assim,
não procede o pleito do apelante objetivando sua desclassificação
, sob o argumento de que portava pequena quantidade dos entorpecentes apreendidos em seu poder.

Com efeito, é sabido que o delito de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito, para uso próprio, substância entorpecente ilegal. Não é demais assentar que as drogas, hoje, estão cada vez mais aprimoradas, com maior poder de tornar o consumidor dependente, como é o caso da cocaína, transformando-se em um flagelo que assola a juventude e a sociedade, influenciando nas relações do usuário/traficante com outras pessoas, com a família e com a comunidade em que vive.

Torna-se inaplicável, no caso vertente, a desclassificação, pois, apesar da quantidade dos entorpecentes apreendidos com o apelante não ser vultosa, está presente, na espécie, a ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente possuidor, mormente se considerarmos a natureza da droga.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2.

Da fixação da pena-base no mínimo legal.

Pretende o turno defensivo a diminuição da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que o juízo sentenciante fundamentou nos seguintes termos a dosimetria na primeira fase:

“...A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo do réu não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Os antecedentes criminais são maculados, pois consta contra si condenação criminal, transitada em julgado anterior ao fato perpetrado neste feito [SEEU nº 1782-67.2017.811.0033, atualmente segregado em São José do Rio Claro/MT], contudo, como tal circunstância implica em reincidência, será analisada na segunda fase da dosimetria.

Nada foi apurado a respeito da conduta social e personalidade do(a) ré(u) que recomendem majoração da pena base. No que toca aos motivos do crime (lucro fácil), tal circunstância não pode ser valorada negativamente, porquanto inerente à espécie delitiva. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

As circunstâncias e consequências do crime, na hipótese dos crimes de tráfico, dizem respeito, de um lado, com a natureza e a quantidade de droga apreendida com o réu, e, de outro lado, com as condições de tempo, modo e lugar em que praticado a infração penal e ao mal dele decorrente.

Nesse particular,
constata-se que o réu foi preso em flagrante na sua residência após várias denúncias de ser ponto de venda de entorpecentes, oportunidade em que naquele local foram apreendidos 06 (seis) “trouxinhas” da substância conhecida popularmente por “pasta base de cocaína”
, psicotrópicos estes, como sabido,
de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários e às suas relações sociais e familiares, bem como de considerável potencial destrutivo
. Esse elemento concreto advindo dos
autos permite concluir a manifesta reprovação destas circunstâncias judiciais, as quais, repita-se, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 manda seja considerada com preponderância sobre as demais.

Com efeito, revelam-se manifestamente desfavoráveis ao réu estas circunstâncias, seja em virtude da já grafada nocividade do psicotrópico com ele encontrado, em virtude da quantidade das drogas apreendidas. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, as circunstâncias e consequências do crime, e considerada a pena prevista para o crime de tráfico – reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (10 anos), donde resulta em
um acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses à pena mínima
cominada pelo tipo penal, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (...).”

Compulsando os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante com droga popularmente conhecida como cocaína. A tal respeito, assinalo que a Lei de Drogas nº 11.343/06, em seu artigo 42, autoriza, além das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena, levando-se em consideração a natureza e a quantidade da substância.

No que atine ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, ao magistrado é concedida
“discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 418).

Portanto, ao promover a individualização da pena, deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Assim, no que concerne ao
quantum
de aumento, pontuo que o magistrado que deverá observar os princípios da individualização da pena, sendo que a jurisprudência dominante sugere
a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

No caso a cocaína, que tem alto potencial de vício, mesmo em poucas quantidades, aumentou a pena-base em 01 (um) ano e 3 (três) meses, montante este que considero razoável dada a natureza da droga. Em outras palavras, o aumento imposto pelo juízo
a quo
se mostra proporcional levando-se em consideração todo o arcabouço probatório apresentado, em especial a qualidade do importe.

A propósito:

“6. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 8. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida.”
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

O delito de tráfico possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 5 (cinco) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o aumento por cada circunstância judicial negativa pode ser da ordem de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, consoante iterativa jurisprudência.

Assim, tenho que a fixação da pena-base foi dosada e devidamente fundamentada, não havendo rigor excessivo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Edivaldo Miguel da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022